Tribunal: STF
Processo: RHC 219897
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. ART. 3º DO DECRETO Nº 8.615, DE 2015. SENTENCIADO BENEFICIADO COM COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça recebeu os embargos de declaração como agravo regimental no Habeas Corpus nº 752.171/SC, e a ele negou provimento.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto nº 8.615, de 2015, assentando que o paciente fora agraciado com comutação anterior, incorrendo, assim, na vedação do art. 3º do mencionado Decreto. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, ao que se seguiu a citada impetração no STJ.



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta ser cabível a comutação da pena, dizendo atendidos os requisitos previstos no art. 2º do Decreto presidencial nº 8.615, de 2015. Afirma que a existência de comutações anteriores não obsta o deferimento de nova comutação, pois o § 2º do art. 2º do Decreto prevê expressamente a possibilidade àqueles que já tiveram a pena comutada anteriormente, desde que o período de pena já cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao tempo de pena que ainda tem a ser cumprido. Aduz ser necessária a interpretação conjunta dos arts. 2º e 3º do mencionado Decreto.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja deferido o direito à comutação de pena.



    6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 40).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As instâncias anteriores assentaram o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, uma vez que, ao tempo da publicação do Decreto, o recorrente já havia sido agraciado com comutações anteriores. Eis o trecho do acórdão proferido pelo Tribunal no julgamento do agravo em execução:



    “No caso em comento, verifica-se dos autos do processo de execução penal que o reeducando, tecnicamente primário, cumpre pena de 29 anos, 9 meses e 6 dias de reclusão, pela prática de crime comum (art. 121, § 2º, incs. II e IV, e art. 157, § 2º, incs. I, II, todos do Código Penal). 



    Ao que interessa, observa-se que o agravante foi beneficiado com a comutação nos anos de 2013 e 2014, com fulcro nos Decretos ns. 8.172/2013 e 8.380/2014. 



    Nesse cenário, nada obstante os argumentos articulados pela defesa do agravante, a legislação de regência ao caso concreto introduziu óbice intransponível à concessão de nova comutação àqueles apenados que já usufruíram de beneficio idêntico decorrente de decreto presidencial anterior. 



    (...)



    Daí, sem sombra de dúvida, não há espaço para discussão hermenêutica sobre outro significado ao texto de lei, senão pela impossibilidade de se conceder novamente comutação a quem dela já se beneficiou outrora, por decretos anteriores.” (e-doc. 4, p. 3, grifos nossos).



    8. A conclusão se mostra em conformidade com o Decreto Presidencial nº 8.615, de 25 de dezembro de 2015, uma vez que o citado art. 3º condicionou, com clareza, o direito à comutação da pena à não obtenção de comutações decorrentes de decretos anteriores:



    “Art. 3º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2015, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.” (grifos nossos).



    9. Na espécie, o recorrente se enquadra na vedação disposta no dispositivo, pois já havia sido beneficiado com comutação, referente aos Decretos nº 8.172, de 2013, e nº 8.380, de 2014.



    10. Em contrapartida, não há norma que preveja a desconsideração dessa diretriz, não cabendo ao Judiciário se imiscuir em ato proveniente do exercício da competência exclusiva do Poder Executivo — CRFB, art. 84, inc. XII.



    11. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, não preenchidos os requisitos para a aplicação da comutação de penas, não há se falar em ilegalidade na decisão que indeferiu a benesse. Confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena total de 62 anos e 5 meses de reclusão. Comutação das penas, com base no Decreto 8.615/15, indeferida na origem. Inexistência dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Violação aos princípios da colegialidade, da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição e da legalidade. Não configurada. Decisão adequadamente fundamentada com base na jurisprudência pacificada desta Corte e nos estritos termos do Decreto aludido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 179.714-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. COMUTAÇÃO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o reconhecimento da comutação.”



    (RHC nº 141.689/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator